Tribunal: TJBA
Processo: 8134668-74.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134668-74.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BRUNO NUNES DIAS EVENTOS LTDA

Advogado(s)
:
JUVENAL GOMES DE OLIVEIRA FILHO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO ESTADUAL. ICMS. DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu a ilegalidade da declaração de inaptidão da inscrição estadual da parte apelada como contribuinte do ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em definir se a declaração de inaptidão da inscrição estadual, baseada no descumprimento de obrigações acessórias e precedida apenas de comunicações eletrônicas, pode ser validamente aplicada sem a instauração de prévio processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. A Administração Pública deve observar, antes da imposição de sanções, os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 2. As comunicações realizadas por meio do Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e) e a disponibilização de informações em sistema eletrônico não se equiparam à instauração de processo administrativo formal apto a permitir defesa substancial, produção de provas e interposição de recursos. 3. A declaração de inaptidão da inscrição estadual, sem prévio procedimento administrativo regular, viola os arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A declaração de inaptidão da inscrição estadual sem a prévia instauração de processo administrativo formal viola os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8134668-74.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
BRUNO NUNES DIAS EVENTOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator